Tribunal: TJSP
Processo: 0031838-84.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF – V. acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE – Desnecessidade, bastando aplicar-se o Tema n. 810/STF a partir de 30.09.2009 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF – V. acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE – Desnecessidade, bastando aplicar-se o Tema n. 810/STF a partir de 30.09.2009 - Manutenção do julgado, nestes termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031838-84.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER, são apelados/apelantes
BENEDITO ESTEVAM (E OUTROS(AS)), APARECIDO AGUIAR MARTINS,
ANSELMO MAGRI, CASTORINO AMANCIO, DEBRAIR BARBOSA, EDSON
CLARO DE CAMARGO, HELENITA DO NASCIMENTO PESTANA, HELSON
RIBEIRO DE FRETIAS, JOAO BATISTA BAZANI, JOAO BATISTA MONTEIRO,
JOSE BENEDITO DE MORAES, JOSE DAS GRAÇAS DE CAMPOS MOURA, JOSE
MARCOS GOMES DA SILVA, JOSE SIMAO CARLOTA, LUIZ CARLOS RAMALHO,
LUIZ GUILHERME CARVALHO KUHN, MANUEL MARTINS DE SOUSA PRIMO,
MARCOS MARIANO DA SILVA, MARIA APARECIDA MILSONI BUENO,
NERCILIO ALVES DE FREITAS, NILTON CESAR PEREIRA, ROSANGELA
APARECIDA DA CUNHA, RUBENS DOS SANTOS, SEBASTIAO DO CARMO DEL
PASSO, VALDEMAR MICHELLI, VALDERCIR PASCHOALATO, VALDOMIRO
PEREIRA BONFIM, VALMIR LOPES DE ALMEIDA, WALDIR JORGE PEDROSO e
WILSON MARQUES DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031838-84.2009.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 0031838-84.2009.8.26.0053 JV*
Apelantes e reciprocamente apelados: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DER e BENEDITO ESTEVAM e OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Juiz: Dr. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Voto no: 15.102 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL Juízo de readequação Tema n.
810/STF V. acórdão que afastou a aplicação da Lei n.
11.960/09 para fins de correção monetária e juros de
mora - Devolução dos autos para eventual adequação da
fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em
razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE
Desnecessidade, bastando aplicar-se o Tema n. 810/STF a
partir de 30.09.2009 - Manutenção do julgado, nestes
termos.
Adotado o relatório de fls. 413/414, acrescenta-se que o
v. acórdão negou provimento aos recursos de ambas as partes, afastando a
aplicação da Lei n. 11.960/09 tanto para fins de correção monetária, quanto
aos juros de mora.
Irresignada,
a
ré
interpôs
recursos
especial
e
extraordinário (fls. 424/438 e 440/458), não havendo apresentação de
contrarrazões.
A fls. 472/477, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031838-84.2009.8.26.0053 -Voto no
3
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,
Tema n. 810/STF.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF), retornaram os autos para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.
É caso de manutenção do julgado.
Isto porque, após a publicação do v. acórdão, houve o
julgamento de mérito do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF, com a
publicação do Informativo no 878/STF, tendo Corte Superior assim se
posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031838-84.2009.8.26.0053 -Voto no
4
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031838-84.2009.8.26.0053 -Voto no
5
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009), no período anterior e posterior à
expedição do requisitório ou OPV.
Como o v. acórdão já havia afastado a Lei n. 11.960/09,
bastará a aplicação de seus critérios a partir de 30.09/2009, ou seja, correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos daquela lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido, nos
termos supra.
SILVIA MEIRELLES
Relatora